Tribunal: TJMT
Processo: 1000679-24.2020.8.11.0026
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000679-24.2020.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GENI FERREIRA BRANTIS DE SOUZA - CPF: 503.060.491-04 (RECORRENTE), NAJISLA GUSMAO DE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 020.617.031-94 (ADVOGADO), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000679-24.2020.8.11.0026

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Arenapólis/MT

Recorrente(s):

OI Móvel S.A

Recorrida(s):

Geni Ferreira Brantis de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. Se a consumidor nega a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, responsabilidade pelo débito questionado, no valor de R$ 139,49, cabia a empresa de telefonia comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, devendo ser observado que provas produzidas de forma unilateral, consistentes em cópias de telas de computador e desprovidas de assinatura da consumidora, não se prestam para o fim desejado. Sequer apresentou alguma gravação de áudio, como indício de prova de contratação de linha pós paga ou de outro serviço.

3. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

4.
Conforme precedentes do STJ, se a responsabilidade que originou a fixação do dano moral for extracontratual, computam-se os juros de mora a partir do evento danoso e for contratual, a partir da citação e não a contar da data do arbitramento, conforme pleiteado pela Recorrente.

5. A sentença que declarou inexistente o débito questionado no valor supramencionado e ainda condenou a Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator